Tribunal: TJPA
Processo: 0027710-86.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027710-86.2009.8.14.0301

APELANTE: I.N.G., EDILSON RIBEIRO GONCALVES, Y.N.G., REGINA NASCIMENTO SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027710-86.2009.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL – COMARCA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: REGINA NASCIMENTO SOUSA E OUTROS

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. POLICIAL MILITAR FORA DE SERVIÇO. ATIVIDADE PRIVADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Regina Nascimento Sousa e outros contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de disparo de arma de fogo praticado por policial militar fora de serviço. Os agravantes sustentam que o agente público, apesar de estar em folga, agiu com os atributos do cargo ao efetuar o disparo fatal, utilizando-se da condição funcional, inclusive com apoio de outros policiais e uso de viatura oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do policial militar, embora fora de serviço, pode ser atribuída ao Estado para fins de responsabilização civil objetiva; (ii) apurar se há nexo de causalidade entre a atividade estatal e o dano suportado pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação de que o dano decorreu de ato praticado por agente público no exercício de suas funções ou em razão delas, conforme dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4.

A atuação de agente público fora do expediente e em atividade privada, como segurança em casa de eventos, sem uso de farda ou armamento oficial, afasta o vínculo entre o fato danoso e a função estatal, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização.

5.

A simples condição de servidor público não é suficiente para imputar responsabilidade ao Estado, sendo indispensável a demonstração de que o ato lesivo tenha sido praticado no desempenho das funções públicas ou em razão delas.

6.

Elementos constantes dos autos evidenciam que o policial atuava em contexto pessoal e privado, não havendo prova robusta de que tenha agido como agente do Estado, tampouco que utilizava prerrogativas funcionais autorizadas pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil objetiva do Estado pressupõe que o ato lesivo tenha sido praticado por agente público no exercício de suas funções ou em razão delas.

2.

A conduta de agente público fora de serviço e no exercício de atividade privada afasta o nexo causal e, por conseguinte, a responsabilidade estatal.

3.

A simples condição de servidor público não implica responsabilização do Estado por atos praticados em contexto desvinculado da função pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 932 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 363.423/SP, Rel. Min. Carlos Britto.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
interposto por
REGINA NASCIMENTO SOUSA
, em face de decisão monocrática de minha lavra (
Num. 23631930), por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante, nos seguintes termos:

“(...) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO PARTICULAR. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação de que o dano decorreu de ato de agente público no exercício de suas funções;

2. A realização de atividades privadas por agente público, desvinculadas de suas atribuições funcionais, afasta o nexo causal e a responsabilidade estatal (RE 363.423/SP, Rel. Min. Carlos Britto, STF).

(...)

Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência do STF e deste E. Tribunal.”

Nas razões recursais (Num. 24318030), o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada por não ter observado adequadamente a atuação do policial militar Wescley Trindade da Costa como agente público.

Defende que, apesar de estar em folga, o policial agiu com autoridade típica da função pública, utilizando prerrogativas do cargo ao se identificar como policial militar, imobilizar a vítima e realizar o disparo fatal, com auxílio de outros policiais também fora de serviço. Alega, ainda, que o agente empreendeu fuga em viatura oficial, o que evidencia a condição funcional no momento do ilícito.

Argumenta que a conduta do agente evidencia o exercício da função pública, mesmo em ambiente privado, e que os elementos do processo, incluindo testemunhos e documentos administrativos, demonstram que o policial não agiu como simples particular, mas se valeu de sua qualidade de agente público.

Reforça, assim, que estão presentes os requisitos da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Invoca jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o uso da arma institucional e a atuação com atributos do cargo mesmo fora do serviço pode ensejar a responsabilização estatal.

Por fim, rebate a tese de ausência de nexo causal e requer a reforma da decisão, para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Em contrarrazões (Num. 24395532 - Pág. 2), o Estado do Pará defendeu, em síntese, que o agravante não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão, configurando ausência de dialeticidade recursal, o que ensejaria o não conhecimento do recurso. No mérito, sustenta a ilegitimidade passiva do Estado e a ausência de responsabilidade objetiva, pois o policial encontrava-se de folga, agia como segurança privado, não utilizava armamento institucional e não estava fardado, sendo sua atuação desvinculada de qualquer atribuição pública. Alega que a responsabilização do Estado exige demonstração de nexo causal entre o dano e a atividade estatal, o que não se verifica no caso concreto. Reforça que o dano decorreu de ato pessoal do agente, não imputável à Administração Pública.

É o rela
to do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno. Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Da preliminar de não conhecimento do recurso levantada em contrarrazões.

Alega a recorrida que o Agravo interno apresentado carece de impugnação específica quanto aos fundamentos da sentença, motivo pelo qual não deveria ser conhecido.

Ao interpor o recurso, é dever do recorrente apresentar fundamentos fáticos e jurídicos que controvertam de forma clara e objetiva a
ratio decidendi
adotada na decisão. O descumprimento desse requisito formal implica no não conhecimento do recurso, em observância ao princípio da

dialeticidade.

No entanto, ao contrário do alegado pelo recorrido, observa-se que a parte recorrente, ainda que de maneira sucinta, atendeu ao referido princípio, tendo impugnado os termos da decisão monocrática, como se depreende da análise comparativa entre as razões recursais e os fundamentos da decisão.

Por essa razão
, rejeito a preliminar suscitada pelo apelado.

MÉRITO

O inconformismo manifestado pelo recorrente não está apto a infirmar a conclusão consolidada na decisão impugnada.

Inicialmente, no que tange à alegada violação ao art. 932 do CPC, cumpre assinalar que a decisão agravada foi proferida com fulcro em entendimento dominante desta Corte e dos Tribunais Superiores sobre o tema.

Cumpre salientar que a pretensão recursal pauta-se essencialmente na alegação de que o policial militar Wescley Trindade da Costa, embora estivesse de folga, teria agido sob a égide de sua função pública ao praticar o disparo que culminou no óbito do Sr. Ilton Ribeiro Gonçalves.

No entanto, a assertiva desconsidera por completo os fundamentos exarados na decisão de ID nº 23631930 – Pág. 5, que, com apoio em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 363.423/SP), bem assentou que não basta a simples condição de servidor público para ensejar a responsabilização objetiva do Estado. É imprescindível a demonstração inequívoca de que o ato lesivo decorreu da atuação do agente na qualidade de servidor público, ou seja, no exercício de suas atribuições funcionais ou em razão delas.

No caso concreto, ao contrário do sustentado pelos agravantes, os elementos constantes nos autos são claros no sentido de que o agente estava atuando como segurança particular em uma casa de eventos denominada “Centro Mix”, no momento dos fatos, estando fora de serviço, sem uniforme, portando arma não pertencente à corporação militar, e envolvido em desavença de natureza privada, como destacado na decisão impugnada. Assim, o requisito do nexo causal entre o ato praticado e o exercício da função pública mostra-se inequivocamente ausente.

Ressalte-se, ademais, que o depoimento mencionado pelos agravantes, constante do Boletim de Ocorrência nº 331/2009 (Num. 17482894 - Pág. 4), no qual o Sr. Ubiratan Nazareno, amigo da vítima, teria afirmado que o agente subiu em uma viatura policial, não possui força probatória suficiente para comprovar que a conduta lesiva tenha sido praticada sob o manto da função pública.

É dizer: o referido fato, isoladamente considerado, não demonstra o uso efetivo de prerrogativas institucionais, tampouco evidencia a imputabilidade objetiva ao Estado. A simples presença em viatura, sem comprovação de que esta tenha sido utilizada com autorização ou em contexto de serviço oficial, é circunstância meramente periférica, destituída de valor jurídico para infirmar a ausência de vínculo entre o evento danoso e a função estatal.

Reitera-se, ademais, que a conduta em questão foi perpetrada fora do expediente oficial, no exercício de atividade privada de segurança, sem qualquer elemento que evidencie ordem, supervisão ou anuência do Estado.

Outrossim, não há nos autos qualquer demonstração de que o Estado tenha contribuído, de forma comissiva ou omissiva, para a ocorrência do evento. Ao revés, os documentos e depoimentos reunidos nos autos, convergem para a conclusão de que o agente agiu por conta própria, em contexto desvinculado da Administração Pública, inexistindo, por conseguinte, o nexo de causalidade exigido pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal para configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado.

Portanto, deve ser integralmente mantida a r. decisão monocrática, porquanto ausentes os requisitos legais que autorizem a responsabilização do Estado, restando evidenciado que a conduta lesiva foi praticada fora do exercício funcional e em contexto estritamente pessoal, alheio à Administração Pública.

Por essa razão, o presente agravo interno não possui a capacidade de alterar o conteúdo do julgado em questão, devendo, portanto, ser mantido em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025